Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700850-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO VINICIUS ALVES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR DESPACHO Analisando os autos verifico a existência de elementos que demonstram que o recorrente não apresenta hipossuficiência financeira alegada. Não obstante a alegação de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua família, o autor é motorista de aplicativo e demonstrou recebimento semanal de R$ 1.478,47 (Id 19449595), bem como pretende ressarcimento de danos causados ao veículo Nissan Kicks, ano 2018/2019, de sua propriedade (Id 19449593). Tais elementos indicam renda incompatível com o parâmetro de renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos estabelecido pela Defensoria Publica do Distrito Federal (Resolução 140/15) para presunção de hipossuficiência. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada de documentos comprobatórios da situação alegada ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, §2o do RITRJE. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito